Tribunal: TJSP
Processo: 0000078-75.2017.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Réu denunciado pela prática de furto tentado (artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Sentença de parcial procedência da ação penal, desclassificando a conduta para furto privilegiado tentado (artigo 155, caput e § 2o, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Insurgência defensiva requerendo a absolvição (1) por atipicidade da conduta, em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Réu denunciado pela prática de furto tentado (artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Sentença de parcial procedência da ação penal, desclassificando a conduta para furto privilegiado tentado (artigo 155, caput e § 2o, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Insurgência defensiva requerendo a absolvição (1) por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância; ou (2) por insuficiência probatória em relação à autoria delitiva. Alternativamente, pede a redução da pena, de modo genérico – Descabimento – Absolvição – Impossibilidade – A aplicação do princípio da insignificância requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor – Houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, na medida em que os bens cuja subtração foi tentada são dotados de valor econômico – Nenhum dos 4 (quatro) requisitos que o Col. STF estipulou necessários à aplicação do aludido princípio foi preenchido (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19/10/2004) – Precedentes do TJSP – Materialidade e autoria comprovadas – A negativa do réu restou isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi reconhecido e desmentido, nas suas palavras, pela vítima e pelas testemunhas, as quais prestaram, respectivamente, declaração e depoimentos firmes e convincentes, em harmonia com os demais elementos de convicção, inexistindo circunstâncias que lhes retire a idoneidade – Dosimetria – Furto privilegiado reconhecido – Pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias-multa – Na segunda fase, a reprimenda permaneceu inalterada, considerando a ausência de agravantes e/ou atenuantes – Na terceira fase, a reprimenda foi reduzida de 1/2 (metade), tornando-se definitiva em 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal – Fração de mitigação que se mostra acertada, na hipótese em apreço, considerando o "iter criminis" percorrido – Sentença condenatória mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000078-75.2017.8.26.0623, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
TIAGO PEREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
2
VOTO no 12268 (digital) JV
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623
Recorrente: TIAGO PEREIRA DE LIMA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista
(FAB)
APELAÇÃO CRIMINAL
Réu denunciado pela prática de
furto tentado (artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do
Código Penal)
Sentença de parcial procedência da ação
penal, desclassificando a conduta para furto privilegiado
tentado (artigo 155, caput e § 2o, c.c. o artigo 14, inciso II, do
Código
Penal)

Insurgência
defensiva
requerendo
a
absolvição (1) por atipicidade da conduta, em razão da
aplicação do princípio da insignificância; ou (2) por insuficiência
probatória em relação à autoria delitiva. Alternativamente, pede
a redução da pena, de modo genérico
Descabimento

Absolvição
Impossibilidade
A aplicação do princípio da
insignificância requer o exame das circunstâncias de fato e
daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de
restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor
Houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, na medida em
que os bens cuja subtração foi tentada são dotados de valor
econômico Nenhum dos 4 (quatro) requisitos que o Col. STF
estipulou necessários à aplicação do aludido princípio foi
preenchido (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, j. em 19/10/2004)
Precedentes do TJSP

Materialidade e autoria comprovadas
A negativa do réu
restou isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
reconhecido e desmentido, nas suas palavras, pela vítima e
pelas testemunhas, as quais prestaram, respectivamente,
declaração e depoimentos firmes e convincentes, em harmonia
com
os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retire a idoneidade
Dosimetria

Furto privilegiado reconhecido Pena-base fixada no mínimo
legal, ou seja, 10 (dez) dias-multa
Na segunda fase, a
reprimenda permaneceu inalterada, considerando a ausência
de agravantes e/ou atenuantes
Na terceira fase, a
reprimenda foi reduzida de 1/2 (metade), tornando-se definitiva
em 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal

Fração de mitigação que se mostra acertada, na hipótese em
apreço, considerando o “iter criminis” percorrido
Sentença
condenatória mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
3
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de TIAGO
PEREIRA DE LIMA contra a r. sentença de fls. 135/142, que o condenou como
incurso no artigo 155, caput e § 2o, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, a
pagar 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Nas razões de fls. 159/163, a defesa sustenta que o réu deve
ser absolvido, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
Argumenta, ainda, que a absolvição deve ocorrer em razão da
atipicidade da conduta, considerando a aplicação do princípio da insignificância.
Pede o provimento do recurso para os mencionados fins.
Contrarrazões a fls. 167/171.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 179/180).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto de prisão
em flagrante delito (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18), pelo auto
de exibição, apreensão e entrega (fls. 19/20), pelo auto de avaliação (fls. 21/22),
bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Na fase investigativa, o réu se reservou ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
4
permanecer em silêncio (fl. 8). Posteriormente, em juízo, negou a prática delitiva,
relatando que, no dia dos fatos, se desentendeu com o enteado da vítima porque
entregou a ele dinheiro para a compra de bebidas, mas o rapaz não retornou com
tais produtos. Por conta disso, brigou com o enteado do ofendido e, como ele
correu para o interior da residência, pulou o muro no intuito de persegui-lo.
Argumentou que não pegou nada na casa da vítima, tampouco deixou cair
qualquer objeto no chão. Negou ter separado um ventilador para levar consigo ,
ressaltando que o portão da residência estava apenas encostado, sem tranca.
Finalizou esclarecendo que estava alterado por ocasião dos fatos, não sabendo
indicar o nome do enteado do ofendido (mídia digital juntada aos autos físicos do
inquérito policial).
A vítima SEBASTIÃO DARC DA SILVA relatou em juízo que,
no dia dos fatos, foi acordado pelo réu porque este gritava o nome de uma
pessoa, em frente à sua residência. Abriu a janela e informou que ali não morava
ninguém com aquele nome, tendo o acusado invadido o quintal da casa alegando
estar armado. Afirmou que sua esposa acionou a polícia militar, sendo que,
quando os policiais chegaram ao local, surpreenderam o réu na calçada de sua
casa levando consigo uma faca e uma escumadeira. Disse, ainda, que o acusado
também retirou um ventilador do local em que ele estava e o deixou no corredor,
perto do portão. Por fim, esclareceu que nada foi arrombado e que todos os
objetos foram recuperados (fl. 131 mídia audiovisual).
A testemunha DANILO BRAIDO MENDES, policial militar que
participou da ocorrência, declarou em juízo que foi acionado para comparecer ao
local dos fatos e, lá chegando, se deparou com o réu saindo da residência da
vítima. Narrou que, ao perceber a chegada da viatura, o acusado tentou
empreender fuga e deixou cair uma faca e uma concha. Além disso, foi
encontrado um ventilador que havia sido deixado pelo réu no corredor do imóvel.
Finalizou esclarecendo que o acusado foi abordado na calçada em frente à
residência da vítima e não forneceu qualquer explicação acerca dos fatos (fl. 131
mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
5
Por sua vez, a testemunha MARCO CÉSAR MOREIRA,
corroborou integralmente o depoimento prestado pelo seu colega de farda Dnilo,
tanto em solo policial quanto em juízo (fls. 05 e 131 mídia audiovisual).
Como se vê, a versão escusatória apresentada pelo réu não
encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente nos autos. Além de
ter sido surpreendido deixando a residência da vítima na posse da “res furtivae”, o
réu foi pessoalmente reconhecido e desmentido, nas suas palavras, pelo
ofendido e pelas testemunhas, as quais prestaram, respectivamente, declaração
e depoimentos firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto em juízo, em
harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo sequer indícios
de que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo
que a prova oral constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Ressalte-se que as palavras das vítimas, em casos como os de
furto, se revestem de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por terem
sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os
seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma
pessoa inocente, como no caso em apreço.
Vale citar, nesse sentido, o seguinte julgado proferido pelo Col.
STF:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO
EXCLUSIVO
DA
VÍTIMA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NA PROVA.
ARMA NÃO ENCONTRADA E PERICIADA. APLICAÇAO DA
MAJORANTE
DO
EMPREGO
DE
ARMA.
ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
6
profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso I, do
CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e
periciada, desde que existam outros elementos probatórios que
confirmem a sua efetiva utilização no crime (Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)

grifei.
Ressalte-se ainda que, na valoração da prova, os relatos
seguros e insuspeitos dos policiais militares ouvidos devem preponderar sobre as
palavras (suspeitas, por razões óbvias) do acusado. Os policiais militares não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque, no caso em apreço, as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e gozam de idoneidade.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
7
11.04.97)
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como
seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
Também não há que se falar em atipicidade da conduta, em
razão da aplicação do princípio da insignificância.
Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal estabeleceu
os requisitos necessários à aplicação do aludido princípio, a saber: (I) a mínima
ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
8
(III) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19/10/2004).
No caso em apreço, verifica-se que nenhum dos requisitos
elencados pela Corte Suprema foi preenchido. Ademais, houve efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado, na medida em que os bens cuja subtração foi tentada são
dotados de valor econômico. Não fosse isso, o réu sequer teria interesse no furto.
O chamado “crime de bagatela” decorre, em sua essência, da
natureza do bem, e não do seu valor econômico. Outrossim, bem de valor
reduzido não se confunde com bem de valor insignificante.
Vale citar, sobre o tema, o seguinte julgado proferido pelo Col.
STJ:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVAE DE PEQUENO
VALOR (FIOS E CABOS ELÉTRICOS AVALIADOS EM R$
116,00).
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada
irrelevante para o direito penal. O delito em tela tentativa de
furto de fios e cabos elétricos do interior de um imóvel em
reforma, apreendidos e avaliados em R$ 116,00 (cento e
dezesseis reais), não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela.
2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno
valor com o de valor insignificante. Este, necessariamente,
exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico
tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância; aquele,
eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
9
do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a
possibilidade de pena mais branda, compatível com a
gravidade da conduta.
3. Habeas corpus denegado” (Habeas Corpus no 214.031 - SP
(2011/0172136-5), Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em
17/05/2012).
No mais, não há que se falar em inexistência de repercussão
social ou econômica da conduta, tampouco em arrependimento eficaz, já que,
não fosse o réu surpreendido pela vítima ao invadir sua residência, somado à
pronta ação da polícia militar, o furto teria se consumado.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, em casos análogos:
“Apelação criminal Furto duplamente qualificado - Tentativa
Furto 'privilegiado' e fixação de pena exclusivamente
pecuniária - Recurso Defensivo buscando absolvição pela
aplicação do chamado 'princípio da insignificância', aliado ao
fato de que os bens subtraídos foram restituídos à vítima
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réu que
confessou perante a Autoridade Policial a prática delitiva

Vítima que confirmou a tentativa da subtração na fase
extrajudicial
Acusado encontrado por policiais militares
quando deixava a residência do ofendido na posse da res
furtiva
Versões dos milicianos confirmadas em juízo.
'Princípio da insignificância' Não reconhecimento por falta de
amparo legal Eventual aplicação acarretará a exclusão ou o
afastamento da própria tipicidade penal
A restituição dos
bens subtraídos à vítima ocorreu apenas em razão da prisão
em flagrante do acusado, não havendo falar em inexistência de
repercussão social ou econômica da conduta, já que se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
10
fosse a atuação eficiente do Estado, os bens teriam sido de
fato
subtraídos

Tentativa
de
furto
configurada

Qualificadoras devidamente comprovadas por laudo pericial.
Reconhecimento, pelo MM. Juízo a quo, do chamado 'furto
privilegiado', sendo aplicada somente a pena de multa

Súmula 511, do Superior Tribunal de Justiça Dosimetria
Pena de multa mantida
Recurso desprovido” (Apelação
Criminal no 0003562-86.2012.8.26.0037, Rel. Des. Ely Amioka,
8a Câmara de Direito Criminal, j. em 08/03/2018) grifei.
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Furto
simples.
Sentença
condenatória. Pretende a defesa a absolvição pela atipicidade
da conduta. Autoria e materialidade demonstradas pelo
conjunto probatório, em especial a confissão do Réu. Crime de
bagatela. Inocorrência. Os aspectos que englobam a aplicação
de tal princípio não se restringem apenas ao valor da 'res', bem
como no fato desta ter sido restituída à vítima, mas devem ser
sopesados com as circunstâncias do delito e a biografia penal
do Réu. Dosimetria não comporta reparo. Penas e regime
prisional fixados de acordo com os antecedentes do Réu.
Recurso
não
provido”
(Apelação
Criminal
no
0007417-68.2015.8.26.0619, Rel. Des. Carlos Monnerat, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2017) grifei.
Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo
demonstrar, com segurança, que o réu efetivamente praticou o crime que lhe foi
atribuído (artigo 155, caput e § 2o,c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal), de
modo que a condenação, tal como proferida pela primeira instância, era mesmo
de rigor.
Quanto à dosimetria da pena, ela foi feita com absoluta
correção, respeitadas as respectivas fases de sua aplicação, nada havendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-75.2017.8.26.0623 -Voto no
11
ser mudado.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou
seja, em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, permanecendo inalterada,
na segunda fase, por conta da ausência de agravantes e/ou atenuantes.
Na terceira e última fase da dosimetria, considerando que o
crime foi tentado, mas houve considerável “iter criminis” percorrido (o réu foi
surpreendido por policiais militares quando já estava na calçada em frente à
residência da vítima, pronto para se evadir), a pena foi acertadamente reduzida
de 1/2 (metade), tornando-se definitiva em 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento jurídico pátrio lei
que estabeleça frações específicas para exasperação e/ou mitigação da pena, de
modo que a dosimetria fica a critério subjetivo do Juiz, cabendo a ele observar as
circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68,
ambos do Código Penal, e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização da pena, o que foi devidamente observado pelo Meritíssimo Juiz
da causa, no caso em apreço.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pela 1a
instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSNI PEREIRA
Relator